Tribunal: TJMT
Processo: 1018334-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018334-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), GILMAR URSINO PEREIRA - CPF: 432.874.501-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Exigência de diploma de curso superior. Reconhecimento de curso superior. Interpretação da portaria
mec
nº 916/2018. Excesso de formalismo. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objeto é a posse de candidato aprovado no cargo de Agente Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH. A Administração indeferiu a posse com fundamento na ausência de reconhecimento, à época da conclusão, do curso de Educação Física – Licenciatura da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, alegadamente reconhecido apenas pela Portaria MEC nº 916/2018. O agravante alega que a portaria trata de renovação de reconhecimento, o que pressupõe ato anterior válido, e que o diploma
encontra-se
validado no sistema do MEC
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Portaria MEC nº 916/2018 configura reconhecimento inicial ou renovação de reconhecimento do curso de graduação do agravante; e (
ii
) definir se a Administração Pública pode recusar a posse com base em interpretação restritiva da norma, contrariando o princípio da razoabilidade e configurando formalismo excessivo
.

III.
Razões de decidir

3.
A Portaria MEC nº 916/2018 trata de renovação de reconhecimento, o que pressupõe ato prévio válido, inexistindo fundamento jurídico para concluir que o curso somente foi reconhecido a partir de 2018.

4.
A Administração Pública incorre em erro ao interpretar a referida portaria como reconhecimento inicial, desconsiderando a presunção de validade do diploma conferida pela chancela oficial do MEC.

5.
O diploma do agravante foi validado no sistema oficial do Ministério da Educação, demonstrando a regularidade do curso e o atendimento aos requisitos
editalícios
.

6.
O edital exige diploma de curso superior emitido por instituição reconhecida pelo MEC, o que foi cumprido pelo agravante.

7.
O formalismo exacerbado da Administração não se justifica, especialmente diante da ausência de prejuízo e da jurisprudência consolidada que admite mitigação de formalidades em hipóteses semelhantes.

8.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: a) probabilidade do direito, pela regularidade do diploma; b) perigo de dano, pela situação de
desemprego
do agravante em razão da negativa de posse.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação de reconhecimento de curso superior pressupõe o reconhecimento anterior válido, não podendo ser interpretada como reconhecimento inicial.

2. A Administração Pública não pode recusar posse em cargo público com base em interpretação restritiva e equivocada de norma regulamentar, especialmente quando presentes os requisitos
editalícios
e validado o diploma pelo órgão competente.

3. O formalismo excessivo deve ser afastado quando comprovada a habilitação do candidato e ausente qualquer prejuízo à Admi
nistração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput e inciso LXIX; 37, caput; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 2º e 53;
Edital
nº 01/2016/SEJUDH, item 2.2.6.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 924.456
AgR
, Rel. Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, j. 15.12.2015; STJ,
REsp
1.888.049/CE, Rel. Min.
Og
Fernandes, Primeira Seção, j. 22.09.2021,
DJe
28.09.2021, Tema 1094; TJMT, AI 1010512-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 12.04.2024; TJMT, MS 1014167-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1039376-93.2025.8.11.0041, que indeferiu pedido liminar.

O agravante
relata ter sido
aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH para o cargo de Agente Penitenciário, sendo reg
ularmente convocado para posse e apresentado toda a
documentação exigida, incluindo diploma de conclusão do curso superior em Educação Física – Licenciatura, expedido pela Faculdade Anhanguera de Rondonópolis.

Afirma que, a
pesar de ter cumprido os requisitos de escolaridade e apresentado diploma regularmente expedido por instituição reconhecida, teve a posse indeferida através do Termo Negativo de Posse nº 004/2025, sob a alegação de que o curso não estaria reconhecido pelo Ministério da Educação.

Na expectativa legítima de tomar posse no novo cargo, o agravante havia requerido vacância de seu cargo anterior no Município de Rondonópolis (Agente de Vigilância), formalizada pela Portaria Municipal
nº 37.388, de 17 de janeiro de 2025, encontrando-se atualmente desempregado.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar no mandado de segurança sob o argumento de que a conclusão do curso foi em 20.12.2010 e que o curso somente foi reconhecido pelo MEC em 28.12.2018, através da Portaria nº 916. Concluiu pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo, por entender que a Administração Pública agiu corretamente ao negar posse ao candidato que não atenderia aos requisitos de investidura no cargo.

O agravante
,
irresignado
, interpôs o presente agravo,
sustenta
ndo
que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, ao afirmar que o curso somente teria sido reconhecido pelo MEC em 2018. Argumenta que a Portaria nº 916/2018 trata expressamente da renovação
do reconhecimento do curso
e não de reconhecimento inicial, comprovando a regularidade de sua formação.

Aduz que seu diploma foi devidamente validado no Portal de Validação de Diplomas Digitais do MEC, atestando sua conformidade, integridade e validade jurídica. Sustenta que a interpretação adotada configura formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer
eu
a concessão da tutela antecipada recursal para sua imediata posse no cargo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Houve
deferi
mento da

tutela de urgência recursal
(Id. 291810872)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando o acerto da decisão de primeiro grau, alegando ausência de direito líquido e certo do agravante. Argumenta que o agravante não apresentou o diploma no prazo para posse (janeiro de 2025), tendo colado grau em 2010, e que os documentos substitutivos (certificado e declaração de conclusão) datados de 2011 já não poderiam ser aceitos, conforme Instrução Normativa nº 013/2023/SEPLAG. Sustenta que não houve formalismo excessivo, mas cumprimento objetivo das exigências legais e
editalícias
.

O Ministério Público, em seu parecer, foi favorável ao provimento do recurso (Id. 302446868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere do relatório acima,
o agravante objetiva
reformar a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se pleiteia sua posse no cargo de Agente Penitenciário, para o qual foi aprovado no concurso regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH. Relata que apresentou toda a documentação exigida, inclusive diploma de curso superior em Educação Física – Licenciatura, expedido por instituição de
ensino reconhecida, mas teve a posse indeferida sob a justificativa de que o curso não estaria reconhecido pelo MEC à época da conclusão.

Inconformado, sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que o curso só foi reconhecido em 2018, quando, na verdade, a Portaria nº 916/2018 se refere à renovação do reconhecimento, sendo o curso regularmente autorizado anteriormente. Alega que seu diploma foi validado no sistema do MEC, que a exigência de reconhecimento na data da conclusão configura excesso de formalismo, e que a negativa de posse viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da vacância voluntária de cargo anterior e sua atual condição de desempregado.

O cerne da controvérsia reside na interpretação dada pela Administração Pública e pelo juízo de primeiro grau à Portaria MEC nº 916, de 27 de dezembro de 2018, que, conforme consta expressamente em sua ementa e artigo 1º, estabelece que "
fica renovado o reconhecimento dos cursos superiores constantes da tabela do Anexo desta Portaria
".

A decisão recorrida equivocou-se ao partir da premissa de que o curso de Educação Física – Licenciatura da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis somente teria sido reconhecido em 2018. Tal conclusão revela interpretação equivocada da referida portaria, que expressamente trata de "renovação de reconhecimento", não de reconhecimento inicial.

Ora
, o
ato administrativo de renovação pressupõe a existência de ato anterior válido e eficaz, que teve sua vigência prorrogada ou
revalidada.
Seria ontologicamente impossível renovar algo que não existia previamente.

Como destaca Ana Cristina
Fecuri
, "
a revogação pressupõe sempre a existência de um fato superveniente que altere as circunstâncias fáticas inicialmente consideradas
" (Revista Forense – Volume 431 – Extinção do ato administrativo: revogação do ato revogador) e, por analogia, a renovação pressupõe ato preexistente. Seria ontologicamente impossível renovar algo que não existia previamente.

Ademais, o próprio diploma apresentado pelo agravante menciona expressamente que se trata de "
Renovação de Reconhecimento pela Portaria nº 916 de 27/12/2018
"
(Id. 291361853)
, corroborando a tese de que o curso já possuía reconhecimento anterior, apenas renovado pela referida portaria.

Aspecto de fundamental relevância é que o diploma do agravante foi validado no Portal de Validação de Diplomas Digitais do Ministério da Educação, conforme comprovado nos autos. O documento foi atestado como íntegro, autêntico e conforme com a legislação educacional vigente, inclusive quanto às assinaturas digitais da instituição emissora.

Ora, se o próprio órgão regulador (MEC) reconhece oficialmente a validade do diploma, conferindo-lhe presunção de legalidade e autenticidade, não pode a Administração Estadual sustentar sua invalidade para fins de investidura em cargo público. Tal posicionamento configuraria manifesta contradição sistêmica e violação ao princípio da harmonia entre os entes federativos.

O edital do certame (nº 01/2016/SEJUDH), em seu item 2.2.6, exige
:

"
diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação
".

Os requisitos
editalícios
foram integralmente atendidos pelo agravante:

a)
d
iploma devidamente registrado:
o
documento foi regularmente expedido pela instituição de ensino;

b)
c
onclusão de curso de graduação de nível superior:
c
omprovada pela documentação apresentada
e
;

c)
i
nstituição reconhecida pelo MEC:
a
Faculdade Anhanguera de Rondonópolis é instituição credenciada, com curso reconhecido (renovação pela Portaria nº 916/2018).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de coibir o formalismo exacerbado quando este não se justifica pela finalidade que pretende alcançar. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que "
não há nulidade sem prejuízo
" rejeitando o excesso de formalismo quando não demonstrado efetivo prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situações análogas envolvendo exigências documentais em concursos públicos, firmou orientação no sentido de que o formalismo excessivo pode ser mitigado quando comprovada a habilitação do candidato por outros meios idôneos:

"
O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de
Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse
título
mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional"
(STJ,
REsp
1.888.049/CE, Rel. Min.
Og
Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/09/2021,
DJe
28/09/2021, Tema 1094).

No presente caso, o agravante não apenas comprovou sua habilitação por documentos idôneos, como apresentou o próprio diploma, devidamente validado pelo órgão competente. A recusa da Administração baseia-se em interpretação equivocada de norma regulamentar, configurando formalismo desproporcional e desarrazoado.

Este Tribunal tem precedentes no sentido de mitigar o formalismo exacerbado quando comprovada a qualificação do candidato

mutatis mutandis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — FASE DE TÍTULOS — NOME DO CANDIDATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NO TÍTULO APRESENTADO — DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A ALTERAÇÃO DO NOME — EXCESSO DE FORMALISMO — CONSTATAÇÃO — INTERPRETAÇÃO DE REGRAS DO EDITAL — POSSIBILIDADE. O objetivo do subitem do edital do certame que dispõe acerca da complementação de documentação quando o nome do candidato for
diferente do constante do título apresentado, é assegurar a confiabilidade dos documentos juntados para evitar fraude. Logo, não admitir o certificado expedido por autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, como comprovação da alteração do nome, importa em excesso de formalismo, sobretudo quando não há prova em sentido contrário de que as informações nele constantes não são verdadeiras. Recurso provido em
parte
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010512-42.2023.8.11 .0000, Relator.:
L uiz O ctavio O liveira S aboia R ibeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
p.
: 12
.4.
2024)

"
A apresentação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar é documento hábil para demonstrar a formação em nível superior e supre a exigência da apresentação do diploma, cuja expedição constitui mero exaurimento do ato. O excesso de formalismo não pode prevalecer em detrimento do direito líquido e certo do candidato aprovado em concurso público, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e" (TJMT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, MS 1014167-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04/02/2021).

Na hipótese dos autos, a situação é ainda mais favorável ao agravante, pois ele apresentou o próprio diploma, não apenas certificado de conclusão.

A conduta da Administração Pública, ao negar a posse com base em interpretação equivocada da normativa educacional, violou os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, especialmente:

a) Princípio da Legalidade:
a
Administração deve atuar conforme a lei, e não conforme interpretação arbitrária ou equivocada de seus dispositivos;

b) Princípio da Razoabilidade:
o
s atos administrativos devem guardar proporcionalidade entre os meios empregados e os fins almejados;

c) Princípio da Proporcionalidade:
a
medida adotada deve ser adequada, necessária e proporcional ao objetivo pretendido;

d)
p
rincípio da Moralidade:
a
Administração deve atuar com probidade, evitando interpretações que contrariem o senso comum de justiça.

Ademais, e
ncontram-se presentes os requisitos autorizadores da
liminar no mandado de segurança,
a)
a p
robabilidade do direito (
fumus boni iuris
):
o
agravante demonstrou de forma inequívoca o atendimento aos requisitos
editalícios
, apresentando diploma válido, expedido por instituição reconhecida pelo MEC e validado no sistema oficial do Ministério da Educação;

b) Perigo de dano (
periculum in mora
):
o
agravante, na legítima expectativa de tomar posse no cargo público, requereu vacância de seu emprego anterior, encontrando-se atualmente desempregado por ato
administrativo de legalidade duvidosa. O aguardo do julgamento final causaria prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Nesse sentido, o
presente agravo de instrumento deve ser conhecido e provido, pelos seguintes fundamentos:
o
diploma apresentado pelo agravante é válido e atende integralmente aos requisitos
editalícios
;
a
Portaria MEC nº 916/2018 trata de renovação de reconhecimento, não de reconhecimento inicial;
o
documento foi validado pelo próprio Ministério da Educação em seu sistema oficial;
a
interpretação da Administração configurou formalismo excessivo e violação aos princípios constitucionais
e
;
r
estaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo para ref
ormar a decisão agravada e reconhecer o direito do agravante à posse no cargo de
Agente Penitenciário
,
conforme Edital
nº 01/2016/SEJUDH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025